Tribunal: TCU
Processo: 002.642/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 385/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação exarada por meio do item 9.1.2 do Acórdão 2742/2015-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido no âmbito de relatório de auditoria realizada nas obras de construção da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região (TRT/ES), em Vitória/ES, no Fiscobras 2015 (TC Processo 014.137/2015-1 ). Considerando que esta Corte, consoante referida deliberação, determinou ao TRT/ES que encaminhasse o resultado das apurações em curso naquele órgão, relativas à responsabilização e ressarcimento pelo dano decorrente da inutilização das estacas hélice contínua, projetadas pela NBC Arquitetura e Construções Ltda. e executadas pela Delta Construções S.A., bem como de eventuais outros danos decorrentes das falhas no projeto estrutural do edifício (subitem 9.1.1); e caso as apurações em curso não lograssem êxito em obter o ressarcimento pelos danos, providenciasse a instauração da competente tomada de contas especial (subitem 9.1.2); Considerando que, iniciado o monitoramento no âmbito do TC- Processo 030.775/2015-9 , o TRT/ES comprovou que adotou providências administrativas para apuração da responsabilidade e quantificação de dano ao erário, concluindo pela responsabilização das duas empresas (projetista e executora), assim como dos fiscais do contrato; Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 2638/2017-TCU-Plenário , considerou atendida a determinação exarada no subitem 9.1.1 do Acórdão 2742/2015-TCU-Plenário e determinou prosseguir com o monitoramento, tendo em vista que o subitem 9.1.2 ainda não era exigível, uma vez que as medidas administrativas foram tomadas, mas não se podia assegurar, naquele momento, o êxito em obter o ressarcimento pelos danos; Considerando que, após a realização de diligência, o TRT/ES encaminhou cópia do processo de tomada de contas especial instaurado, o qual foi autuado no TCU (TC Processo 012.125/2019-9 ) e se encontra na SeinfraUrbana, em revisão; Considerando a proposta da unidade técnica no sentido de considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2742/2015-TCU-Plenário ; Considerando que o item 9.1.1 do Acórdão 2742/2015-TCU-Plenário já foi considerado atendido por meio do citado Acórdão 2638/2017-TCU-Plenário ; Considerando, portanto, que o monitoramento pode ser encerrado, vez que cumpriu os objetivos para os quais foi constituído; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243, do Regimento Interno, e de acordo com o pronunciamento da SeinfraUrbana, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 2742/2015-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 243, ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.642/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.